Tribunal: TJSP
Processo: 0009192-41.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Morte em local de aglomeração ou reservado a desfile e ensaio carnavalesco (sambódromo do Anhembi). A vítima lá se encontrava com o propósito de trabalhar como ambulante não credenciado. O episódio fatal decorreu de golpe de canivete desferido pelo fiscal de segurança, condenado por homicídio por sentença criminal passada em julgado e que, sem técnica ou profissionalismo, agiu de forma

Ementa:

Morte em local de aglomeração ou reservado a desfile e ensaio carnavalesco (sambódromo do Anhembi). A vítima lá se encontrava com o propósito de trabalhar como ambulante não credenciado. O episódio fatal decorreu de golpe de canivete desferido pelo fiscal de segurança, condenado por homicídio por sentença criminal passada em julgado e que, sem técnica ou profissionalismo, agiu de forma truculenta, provocando o tumulto. Responsabilidade civil tanto da pessoa jurídica detentora do palco (São Paulo Turismo) e da Liga das Escolas de Samba, por interpretação dos arts. 927, parágrafo único do CC e 932, III, do CC. O caso, se for classificado como fortuito, seria interno devido a ingerência dolosa de encarregado da fiscalização, não excluindo responsabilidade (art. 393 do CC). A vítima deixou filho dependente e quanto a ele foi arbitrada pensão de um salário mínimo até os 25 anos, seguindo modelo jurisprudencial incidente. O dano moral para filho e mãe do finado foi arbitrado em R$ 30 mil para cada um e será mantido na forma do art. 944 do CC. Não se provou dependência econômica entre filho e mãe para fins de pensão por homicídio. Honorários fixados em 15% do valor atualizado da condenação que retribuiu adequadamente o serviço prestado. Inviabilizada a denunciação da lide do causador da morte, fica ressalvada a oportunidade de direito de regresso em ação autônoma. NÃO PROVIMENTO dos recursos, com observação.